Tribunal: TJSP
Processo: 1012168-57.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Responsabilidade Civil – Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. Indenizatória – Cartão de crédito consignado - RMC – Danos materiais e morais.

É exigível a dívida atinente a cartão de crédito consignado, cuja contratação é incontroversa, tendo havido efetiva disponibilidade de crédito e a utilização para saque. Dever indenizatório não configurado.

Recurso provido para julgar

Ementa:
Responsabilidade Civil – Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. Indenizatória – Cartão de crédito consignado - RMC – Danos materiais e morais.

É exigível a dívida atinente a cartão de crédito consignado, cuja contratação é incontroversa, tendo havido efetiva disponibilidade de crédito e a utilização para saque. Dever indenizatório não configurado.

Recurso provido para julgar improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553323
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012168-57.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante BANCO BMG
S/A, é apelada ROSA MARCELINO SEMOLINI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012168-57.2019.8.26.0032 -Voto no 45179
2
Voto no: 45179
Apel. no: 1012168-57.2019.8.26.0032
COMARCA: Araçatuba
APTE.: Banco BMG S.A.
APDA.: Rosa Marcelino Semolini
Responsabilidade Civil Declaratória de inexigibilidade de débito
c.c. Indenizatória Cartão de crédito consignado - RMC Danos
materiais e morais.
É exigível a dívida atinente a cartão de crédito consignado, cuja
contratação é incontroversa, tendo havido efetiva disponibilidade
de crédito e a utilização para saque. Dever indenizatório não
configurado.
Recurso provido para julgar improcedente a ação.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a r.
sentença de fls. 114/120, cujo relatório se adota, que julgou procedente, em
parte, a ação, para: a) declarar resolvido o Contrato de Cartão de Crédito
Consignado celebrado entre as partes (fls. 76/82), e inexigível em relação à
autora qualquer débito a ele referente; b) determinar ao réu que, no prazo de 30
dias a contar do trânsito em julgado, promova a exclusão definitiva dos descontos
no benefício previdenciário da autora decorrentes do contrato acima especificado;
c) condenar o réu a restituir à autora os valores referentes a tal contrato que
foram efetivamente descontados em seu benefício previdenciário, de forma
simples, tudo atualizado a partir da data de cada desconto e com juros legais,
estes desde a citação; d) condenar a autora a restituir ao réu as quantias de R$
150,42 (cento e cinquenta reais e quarenta e dois centavos), R$ 1.063,00 (mil e
sessenta e três reais) e R$ 333,28 (trezentos e trinta e três reais e vinte e oito
centavos) por ela recebidas em decorrência do contrato questionado, atualizadas
a partir da data de cada depósito (fls. 73/75), e com juros moratórios de 1% (um
por cento) ao mês, estes desde a citação. Foi autorizada a compensação, por
ocasião do cumprimento da sentença. Em razão da sucumbência recíproca, as
custas foram rateadas entre as partes, arcando, cada qual, com honorários
advocatícios em favor do patrono da parte adversa no importe de R$ 1.000,00
(mil reais).
O réu é quem apela, fls. 123/131, alegando que a própria
autora afirmou que o contrato foi celebrado em 2015, e que efetuou saques, os
quais representam uma modalidade de utilização. Pondera que foram
apresentados documentos comprovando a relação jurídica, com informações
claras, precisas e idôneas, possibilitando a plena compreensão das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012168-57.2019.8.26.0032 -Voto no 45179
3
peculiaridades e limites da obrigação assumida. Argumenta que inexiste vício de
consentimento que possa implicar no decreto de nulidade do pacto, pois a autora
não possuía qualquer incapacidade à época da celebração. Alega que o contrato
de cartão de crédito materializa mútuo bancário como qualquer outro, destacando-
se pela maneira como os valores são utilizados pelo cliente, mediante saque ou
compras, bem como pela respectiva forma de pagamento das faturas (à vista ou
parcelada). Sustenta que o pagamento parcelado mediante desconto em
benefício previdenciário possui amparo legal, sendo de rigor o decreto de
improcedência da ação. Afirma que houve julgamento extra petita, razão pela
qual a r. sentença deve ser reformada, observando-se que a autora efetuou os
saques e deve adimpli-los. Todavia, caso mantida a r. sentença, requer a
compensação dos créditos recebidos pela autora em sua conta.
Presentes os requisitos legais, admite-se o recurso.
Contrarrazões às fls. 137/150.
É o relatório.
Narrou a autora que, após efetuar diversos contratos de
crédito consignado, percebeu que estava sofrendo descontos desde 01.10.15,
para pagamento de um empréstimo realizado sobre Reserva de Margem
Consignável (RMC), não solicitado.
Informou, outrossim, que, ao buscar informações sobre a
evolução da dívida, tomou ciência de que referido empréstimo deu ensejo à
emissão de um Cartão de Crédito, não desejado e nunca utilizado.
Arguindo existência de venda casada, abusividade da
conduta do réu, e falta de clareza dos produtos oferecidos pela instituição
financeira, a autora propôs a presente ação objetivando declaração de ilegalidade
dos descontos a título de empréstimo RMC, cancelamento dos débitos sobre seu
benefício previdenciário e do cartão de crédito questionado, restituição dos
valores pagos, em dobro, e condenação do réu ao pagamento de indenização por
danos morais.
Em contestação, o réu confirmou que as partes celebraram
contrato de cartão de crédito. Esclareceu, outrossim, que, em se tratando de
cartão de crédito consignado, a autora sofria descontos referentes aos valores
mínimos das faturas em contracheque, devendo realizar o pagamento do restante
da fatura.
Sobreveio a r. sentença de parcial procedência da ação,
adotando-se, entre outros fundamentos, o seguinte:
“Claro está, portanto, que o contrato questionado nos autos, que se
trata de um contrato de cartão de crédito consignado, com todas as suas implicações e
cobranças de tarifas, encargos e impostos aparentemente excessivos, e não de um
simples empréstimo consignado, como pretendia a autora quando procurou a financeira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012168-57.2019.8.26.0032 -Voto no 45179
4
não pode ser exigido do consumidor.
Isso porque não há prova, cujo ônus era do requerido, de que a
autora, quando da contratação, foi devidamente e efetivamente informada das
características específicas de tal avença, especialmente de que, ao contrário do que
pretendia e imaginava, o pagamento do “ empréstimo” por ela pretendido não ocorreria
mediante o desconto de parcelas com prazo de pagamento e valores já predeterminados
e de antemão sabidos, mas sim por meio de um valor mínimo descontado em seu
benefício (RMC) que acarretará a incidência de encargos, tarifas e impostos que
fatalmente tornarão a dívida impagável ---percebe-se claramente pelo histórico de
descontos de cartão de crédito (fls. 26/27) que o débito inicial, mesmo com os
pagamentos mínimos descontados no benefício previdenciário, não consegue ser
reduzido de forma significativa---. Muito menos houve demonstração pelo requerido de
que a autora foi devidamente informada de que, para evitar a incidência de tais encargos
e impostos, deveria efetuar outros pagamentos além daqueles que já estavam sendo
descontados em seu benefício. Ora, é até difícil crer que tal procedimento, ou seja, exigir
que a requerente efetue parte do pagamento do débito em uma modalidade --- desconto
em seu benefício --- e outra parte por meio de boleto bancário, pudesse ser realizado
pela consumidora, pois, como já visto, pretendia simplesmente um empréstimo e não
teria condições financeiras de quitar, já no mês seguinte, o valor total da fatura, em
quantia superior até mesmo à por ela recebida por meio da TED já mencionada.
Evidente, assim, que tais valores não podem ser exigidos da
consumidora, pois, ao não ser informada adequadamente pelo requerido, acabou
contratando um produto que não pretendia (cartão de crédito consignado), que sequer
utilizou e que não conseguirá pagar, diante dos inúmeros e excessivos encargos e
impostos incidentes que, caso a contratação tivesse sido realizada na modalidade
pretendida (empréstimo consignado), não teriam incidência.
Patente, pois, que o banco requerido não cumpriu com seu dever
de informação, que, como já visto, é um dos princípios fundamentais do Código de
Defesa do Consumidor.
Por todos estes motivos, o contrato deve ser resolvido, retornando
as partes ao statu quo ante, sem qualquer ônus ao consumidor", fls. 117/118.
Irresignado, o réu apelou.
De início, ressalta-se que as ações contestando a sistemática
da contratação de Cartão de Crédito Consignado e a instituição de Reserva de
Margem Consignada avolumam-se neste E. Tribunal.
Essa modalidade de contrato veio expressa na Medida
Provisória no 681/15, posteriormente convolada na Lei no 13.172/2015, que
alterou a Lei 10.820/03, e dispõe, em seu artigo 6o, o seguinte:
“Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do
Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do
Seguro Social INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o e autorizar,
de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam
seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao
pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e
operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012168-57.2019.8.26.0032 -Voto no 45179
5
contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas
editadas pelo INSS”.
O cartão de crédito consignado, ao que consta, faz com que
o valor mínimo incida diretamente em folha de pagamento, evitando a
inadimplência. Nos demais aspectos, entretanto, ele possui as
peculiaridades de um cartão convencional, ou seja, o titular recebe mensalmente
a fatura para pagamento e pode escolher pagar somente aquele mínimo, um
valor intermediário ou o total da fatura. Entretanto, postergando o pagamento do
restante para o mês seguinte, há cobrança de juros.
Esse cartão possui um limite de compras definido pelo banco
emissor, que é reduzido até se tornar insuficiente, quando novas compras são
negadas, sendo que o pagamento da fatura libera o limite para nova utilização.
Também é possivel a efetivação de saques, hipótese na qual,
diversamente do que ocorre com os empréstimos comuns, não há parcelas fixas,
efetuando-se cobranças de acordo com o valor tomado através do saque, da
margem averbada para descontos e do cálculo de juros pósfixados.
No caso em comento, em que pesem os argumentos da
autora no sentindo de que há abusividade na prática comercial do réu, a prova
coligida não ampara suas afirmações.
Isto porque, não obstante ela alegue que não lhe foram
prestados os devidos esclaracimentos sobre o contrato, o réu apresentou “Termo
de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para
Desconto em Folha de Pagamento”, e “Cédula de Crédito Bancário
Saque
Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado, fls. 76/82, devidamente
assinados pela contratante.

Além disso, as principais características da operação (valor
disponibilizado e encargos cobrados) foram expressamente informadas nos
campos “IV CARACTERÍSTICAS DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” e
“ QUADRO III CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO”.

A disponibilização do empréstimo em conta a favor da autora
foi confirmada às fls. 73/75.

Importante ressaltar que ao dispor sobre o uso do cartão
“com a finalidade de saque”, o art. 6o, §5o, II, da Lei no 10.820/2003, com redação
dada pela Lei no 13.172/2015, de certa forma, permitiu que o limite do cartão
fosse resgatado independente do recebimento do próprio “plástico”, mediante
operação bancária com o cartão da própria conta em que efetuado o crédito do
benefício, não se vislumbrando, pois, o “desvirtuamento do produto”.
Diante desse cenário, a conclusão necessária é de que a
prova da contratação de cartão de crédito junto ao réu, com expressa autorização
de descontos sobre o benefício previdenciário da autora basta para o decreto de
improcedência da ação, mormente porque não demonstrada a existência de
vícios de consentimento na criação do negócio jurídico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012168-57.2019.8.26.0032 -Voto no 45179
6
Persistindo a dívida em nome da autora, não há que se falar
em irregularidade nas cobranças efetuadas, e, consequentemente, no dever
indenizatório reclamado na inicial.
Por derradeiro, em razão do que restou decidido, os ônus da
sucumbência ficam a cargo da autora, que, em observância ao disposto no art.
85, do CPC, responderá por honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil
e quinhentos reais).
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para julgar
improcedente a ação e condenar a autora nas verbas de sucumbência.
ITAMAR GAINO
Relator